Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701484-42.2020.8.07.0000 Agravante: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA Agravadas: TIM CELULAR S.A. AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos, etc. Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã interpõe o presente agravo de instrumento em face de decisão que, na ação de despejo por falta de pagamento c/c revisão contratual e cobrança de alugueis, por si proposta em face de TIM Celular S.A. e American Tower do Brasils, saneou o processo e pontou, em síntese: a invalidade, perante a autora, da cessão de locação entabulada entre as rés, reconhecendo a legitimidade passiva da TIM Celular e a responsabilidade solidária; a impossibilidade de apreciação do pedido de revisão de aluguel, ao fundamento de que a pretensão não se amolda à previsão dos artigos 68 e 70 da Lei no 8.245/1991, não havendo interesse de agir no particular, e por incompatível com o requerimento de despejo; o prosseguimento da ação apenas quanto ao pedido de despejo c/c cobrança dos encargos locatícios referentes aos três anos anteriores ao ajuizamento da demanda, consoante o prazo prescricional previsto no art. 206, §3o, I, do CC. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, a possibilidade de propositura de pedidos incompatíveis entre si na mesma demanda, como no caso concreto, em que houve a formulação dos requerimentos de despejo, cobrança de alugueis inadimplidos e revisão dos alugueis. Assevera a necessidade de revisão dos encargos locatícios, alegando a desproporção das prestações, que deveriam ser adequadas ao valor médio de mercado, em montante não inferior a R$ 8.000,00, sob pena de enriquecimento ilícito das agravadas. Subsidiariamente, pugna pela determinação de perícia judicial para estabelecer o valor justo, tudo retroativo ao mês de fevereiro de 2014, termo inicial do contrato entabulado. Aduz que a decisão objurgada contém contradição, pois, de um lado, fundamenta a observância do pacta sunt servanda e a prevalência do aluguel firmado contratualmente. Por outro, a decisão desrespeitaria o pacto, estipulado pelo prazo de cinco anos, ao reconhecer a prescrição trienal da pretensão para cobrança dos alugueis em atraso. Defende, assim, a inocorrência da prescrição e o direito à percepção das parcelas readequadas desde a contratação. Discorre que a cessão da locação não produziu efeitos para si, vez que não foi cientificada oportunamente e não consentiu com o ato. Nesse sentido, reforça a solidariedade entre as agravadas e a responsabilidade de ambas pela quitação de toda a importância devida. Ainda, ressalta a inexistência de trânsito em julgado da ação de consignação ajuizada contra si pela segunda agravada, não sendo possível o reconhecimento das quantias lá depositadas como pagamento na presente ação. Aponta que a decisão, que determinou a citação das rés, acolheu a planilha apresentada pela autora/agravante e estipulou honorários advocatícios sobre o total do débito. Como as rés não se insurgiram especificamente contra tal decisum, a agravante entende que houve o trânsito em julgado da ordem, com a patente mora das rés, o que autorizaria a expedição de ordem de despejo nesta instância recursal. Tece suas intenções de transacionar com as agravadas para por fim à presente demanda e outras envolvendo as mesmas partes, com quantias vultosas debatidas, expondo proposta para composição dos litígios. Sustenta a configuração da fumaça do bom direito e o perigo de demora e, desse modo, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que se determine o despejo das agravadas do imóvel em debate. Ainda, requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão vergastada, evitando-se prejuízos de difícil reversão para a recorrente. Recurso isento de preparo, porquanto a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório do necessário. Decido. Consoante os artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não merecem acolhida os pedidos liminares, na medida em que ausente a plausibilidade do direito vindicado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relatado, a agravante requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a ordem de despejo das agravadas, alegando a mora no pagamento de alugueis de imóvel não residencial. Consoante dispõe o art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991, somente nos casos especificados no dispositivo será concedida medida liminar para desocupação do imóvel. Confira-se o teor da norma, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” In casu, não obstante a alegação da agravante de que as rés estão em mora, a análise da pretensão exige a apreciação de outros fatores. Consoante destacado na decisão objurgada, a segunda ré ajuizou ação consignatória para pagamento dos alugueis. Não se pode olvidar que referida demanda ainda não transitou em julgado, tendo sido julgada improcedente pela sentença. Contudo, como mais uma vez destacado pelo juízo a quo, na ação de consignação houve o adimplemento das parcelas incontroversas e a determinação de liberação dos depósitos em favor da ora agravante, se tendo notícia de que a segunda agravada permanece realizando os depósitos judiciais dos valores por si apontados. Portanto, não se pode, a toda evidência, atestar a mora das agravadas. Ainda, merece ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é extremamente litigiosa, permeada de reivindicações recíprocas. Não obstante, o contrato de locação está em vigência desde meados de 2003, não restando extreme de dúvidas os requisitos autorizadores para a ordem de despejo. Ademais, a própria agravante esboça termos para a autocomposição das partes, o que esvaziaria a medida ora pleiteada, ressaltando que o Poder Judiciário e o novo Codex Processual incentivam a transação entre litigantes, o que proporciona renúncias e benefícios mútuos. Por fim, também não se verificam os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, ao fundamento de que a manutenção da decisão vergastada poderia causar prejuízos à agravante. No ponto, cabe ressaltar que o decisum agravado não impôs qualquer ordem ou medida constritiva a justificar o receio de dano à recorrente. Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a embasar o pleito liminar da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE VINDICADA. Às agravadas. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora